Tribunal: STF
Processo: RE 1353083
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIACOMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO EVIDENCIADO. 



    1. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.



    2. A respeito da tese fixada em repercussão geral no Tema 793 do STF (RE 855.178), importante consignar que não houve o trânsito em julgado da decisão. Contexto em que, sabe-se, pode ser modificado e, ainda, fixado efeitos modulatórios ou, então, formas de chamamento dos entes federados.



    3. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão.



    4. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.



    5. No caso concreto, a documentação médica juntada indica a necessidade do fármaco prescrito, discorrendo sobre os riscos à saúde da parte autora no caso de não utilização, bem como há prova da hipossuficiência financeira.



    6. Dessa forma, o fato de ser da União a competência para incorporação ou não de determinado fármaco na lista do SUS não afasta a obrigação dos Entes Públicos Estaduais e Municipais no fornecimento de medicamentos, desde que atendidos os requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento não conste das listas do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de médio e alto custo.



    7. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (eDOC 11, p. 1)



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição da República.



    O recorrente alega que a parte recorrida requer o fornecimento da medicação ENOXAPARINA 40MG, tratamento que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada no Ministério da Saúde. 



    Afirma que:



    “Quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do Tema 793-ED do STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União. 



    Cabe destacar, aos ínclitos julgadores, que as medicações requeridas são bens perecíveis. Portanto não podem ser adquiridos para simples estoque ou sem uma previsão séria e avalizada de consumo. Sendo que esta aquisição se dá mediante os parâmetros prefixados pelo SUS (sistema hierarquizado).



    Resta que, qualquer pedido fora da devida especificação não poderá ser alcançado ou terá seu ressarcimento/aquisição negado na via administrativa pelo Ministério da Saúde: a exemplo do caso dos medicamentos requeridos cuja doença não conste em sua posologia. 



    Portanto, após alcançada a medicação/tratamento fora das listas RENAME do SUS ou sem protocolo fixado pelos CACON/UNACON, o ressarcimento administrativo ao Erário Estadual será certamente negado pela União.” (eDOC 17, p. 3-4).



    Requer, portanto, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, nos termos do entendimento firmado no tema 793-ED desta Corte.



    Intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário, conforme certidão constante no eDOC 19.



    Devolvidos os autos para juízo de retratação, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 793 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015, a Turma julgadora manteve o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.” (eDOC 22, p. 1)



    A decisão do Tribunal de origem que efetuou o juízo de admissibilidade recursal, a seu turno, remanesceu vislumbrando divergência entre a tese de julgamento fixada por esta Corte e o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “No caso, o Órgão Julgador manteve a decisão que reconhecera a legitimidade do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para o fornecimento de medicamento, não obstante a alegação de que a medicação ENOXAPARINA 40mg integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição compete ao Ministério da Saúde.” (eDOC 24, p. 6)



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, o recorrente alega que compete à União custear o fornecimento de medicamentos para tratamento de HIPERTENSÃO GESTACIONAL, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. 



    O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Estado com a seguinte fundamentação: 



    “Trata-se de demanda proposta por DAIANE KRAMER MOREIRA SCHENARDIE em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA 40MG, para o tratamento de Hipertensão gestacional (CID10 O 14). 



    (…)



    Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 



    (…)



    Por outro lado, de salientar, que a divisão de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, trazida pelo STF no RE nº 855.178/SE (Tema 793), não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna, mormente tratando-se de decisão sem trânsito em julgado, bem como ausente modulação de seus efeitos. 



    (…)



    Quanto à necessidade de inclusão da União no pólo passivo, no caso em tela, em relação à tese de repercussão geral do Tema 793 do STF, cumpre destacar que, salvo melhor juízo, ainda não tem aplicação, uma vez que ausente trânsito em julgado da decisão. 



    De salientar, ainda, que é da essência do instituto da solidariedade a escolha do credor qual dos devedores demandar. Havendo solidariedade dos entes federados, não nos parece razoável impedir que a parte direcione o pleito a um deles, como pretende o recorrente. Ponto em que também não se deve acolher o recurso. 



    (…)



    Dessa forma, o fato de ser da União a competência para incorporação ou não de determinado fármaco na lista do SUS não afasta a obrigação dos Entes Públicos Estaduais e Municipais no fornecimento de medicamentos, desde que atendidos os requisitos apontados pelo STJ, ainda que tal medicamento não conste das listas do SUS, o que se aplica inclusive aos fármacos de médio e alto custo.” (eDOC 11)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, na medida em que inobservou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento não incluído na lista do SUS.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos por médico assistente, preservo os efeitos da medida liminar deferida pelas instâncias de origem, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente